Tribunal: STF
Processo: AI 463898
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO
FIXO.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que a entrada de bens destinados ao consumo ou à
integração no ativo fixo do estabelecimento não implica crédito para
 compensação com o montante do imposto devido nas operações ou
prestações seguintes.
II. - Precedentes.
III. - Agravo não
provido.